Tribunal: TJMT
Processo: 1014179-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014179-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARCELO FERREIRA JACINTO - CPF: 323.714.288-33 (PACIENTE), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Na hipótese, não há comprovação de que a doença seja grave, tampouco que os cuidados necessários à preservação da integridade física e psicológica do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.

Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de o paciente, em caso de contaminação da COVID-19, receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, nem que o ambiente carcerário causa mais riscos que o seu convívio social.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, ambos da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Marcelo Ferreira Jacinto,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Quarta Vara Criminal da Comarca de /MT. (Id 449084470)

Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática dos crimes descritos no art. 121, §2°, I e IV, art. 121, §2°, IV e V c/c art. 14, II, art. 155, §4°, IV e art. 288, parágrafo único, todos do CPB, à pena de 34 (trinta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão

Narra inicialmente que o paciente foi submetido a procedimento cirúrgico em 25 de junho de 2020, CID F84.3 (hemorroidas externas trombosadas)

Relata que o estabelecimento prisional não oferece condições necessárias para que o paciente se recupere, uma vez que o local é insalubre, podendo pegar alguma infecção e ceifar sua vida.

Aduz que o Hospital Regional de Rondonópolis, está recebendo grande quantidade de pessoas com COVID-19, não podendo o reeducando, ora paciente, retornar ao Estabelecimento Prisional, vez que o mesmo, pode ter tido contato com pessoas infectadas, podendo levar o vírus para dentro da Unidade Prisional.

Desse modo,

requereu a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para conceder prisão domiciliar, conforme estabelecido pelo art. 117 da Lei de Execução Penal, art. 318, II do Código Penal e art. 227 da Constituição Federal.

A liminar foi deferida conforme Id 49476956.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 50306487 a 50306491)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 53140975)

“
Habeas Corpus — Réu condenado pela prática dos crimes descritos nos arts. 121 § 2º, I e IV; 121 § 2º, IV e V c/c 14, II; 155 § 4º, IV e ainda 288, parágrafo único, todos do CP cuja pena total atingiu 34 anos e 06 meses de reclusão
, em regime fechado – Inconformada, a Defesa interpôs habeas corpus requerendo concessão liminar da ordem com o benefício de prisão domiciliar para o reeducando, por ter ele se submetido a cirurgia (CID F 84.3) – No mérito, confirmação da liminar concedendo ordem definitiva – Impossibilidade – A prisão domiciliar, por motivo de doença grave,
somente pode ser concedida a condenado submetido ao regime aberto; no caso do regime fechado e do semiaberto
, em casos excepcionais, desde que comprovada à impossibilidade da prestação da assistência médica no estabelecimento prisional – Ademais, é cediço que eventual concessão de progressão de regime na via eleita poderá configurar supressão de instância – Réu contumaz na prática de crimes —
Pela denegação do mandamus
.”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Marcelo Ferreira Jacinto
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Pois bem.

O art. 117 da Lei de Execução Penal (nº 7.210/84), que se encontra em pleno vigor, estabelece como pressuposto para obtenção de prisão domiciliar que o sentenciado esteja cumprindo pena em regime prisional aberto ou, ao menos, que tenha obtido o direito de progredir a esse regime de cumprimento de pena corporal

Dispõe o art. 117 da Lei nº 7.210/842:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: 'I - condenado maior de 70 (setenta) anos; 'II - condenado acometido de doença grave; 'III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; 'IV - condenada gestante. ”

Sobre o que se deve entender por doença grave, para o fim de concessão de prisão domiciliar ao condenado com base no inciso II do artigo acima, GUILHERME DE SOUZA NUCCI ensina que
“Não se trata de ser enfermo, mesmo gravemente; a lei é enfática ao demandar debilidade extrema em função dessa doença. Por isso, cabe a avaliação judicial para cada caso, sem que se possa automatizar a concessão da prisão domiciliar. Ilustrando, o portador do vírus da AIDS, mesmo com manifestações de enfermidades oportunistas, não faz jus à prisão em domicílio, salvo se estiver em situação de limite, debilitado a ponto de não representar qualquer perigo à sociedade”.
(DE SOUZA NUCCI, Guilherme, Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed. São Paulo: Forense, 2015, pág. 748.)

Observa-se nos autos apenas uma recomendação, através do ofício 0045/2020/PRRMESC/SAÚDE (Id 49084480), não há determinação médica de que o recuperando não possa realizar o pós-operatório no estabelecimento prisional.

Bem como ressaltado pelo douto magistrado
a quo
,
não há qualquer apontamento sobre a impossibilidade de realizar o pós-operatório através da assistência médica do sistema prisional.

Ainda, cabe evidenciar que, em suas informações, o magistrado de piso relatou que
“não comprovada à impossibilidade de assistência médica ao paciente enquanto recluso no estabelecimento prisional, tampouco o risco real e iminente à sua vida, não há sequer indícios de constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, ressaltando que já se passaram dezoito dias desde a realização da cirurgia e não há informações de piora no estado de saúde do recuperando, nem mesmo risco eminente de vida. ”
(Id 50306491)

Na hipótese, não há comprovação de que a doença seja grave, tampouco que os cuidados necessários à preservação da integridade física e psicológica do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.

Ademais, não restou demonstrada a impossibilidade de o paciente, em caso de contaminação da COVID-19, receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra, nem que o ambiente carcerário causa mais riscos que o seu convívio social.

A propósito trago à colação a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. (...). 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRG no HC 561.993/PE (2020/003770-29) – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - Sessão Virtual de 22/04/2020 a 28/04/2020 – Julgamento: 28/04/2020).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Ferreira Jacinto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020